Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-03.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1001491-03.2018.8.11.0005
Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino
Recorrente: Cleir Jovina dos Anjos
Recorrido: Banco BMG S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. ACORDO DESCUMPRIDO. RETORNO DOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO ORIGINAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ANULAÇÃO DA CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão do aprovisionamento integral do salário da recorrente, em conta-corrente. Indeferimento do pedido de anulação de contrato e, via de consequência, a devolução dos valores retidos (R$ 2.038,03 e R$ 865,19).
2. Pretensão recursal é a anulação da cláusula contratual que prevê o retorno da dívida ao valor original em caso de inadimplemento.
3. Restou incontroverso que a recorrente deixou de adimplir a 19a parcela no dia estabelecido, descumprindo o acordo pactuado entre as partes, impondo a aplicação das sanções previstas na negociação.
4. O contrato prevê o bloqueio da conta até o cumprimento integral do compromisso de pagamento (cláusula 10), bem como que inexistindo o cumprimento integral do acordo, a dívida voltaria a ser cobrada nos termos entabulados no contrato e no valor originais, bem como as parcelas pagas seriam utilizadas para amortização do saldo devedor (cláusula 11).
5. Cabe ao recorrente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLEIR JOVINA DOS ANJOS - CPF: 018.959.291-56 (REPRESENTANTE), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020